Tribunal: TJES
Processo: 5017933-59.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017933-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: RENATA AMORIM LUZ WAIANDT
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. VÍCIO SANADO. 1. Cabem embargos de declaração para sanar omissão quando o julgado deixa de considerar acordo extrajudicial celebrado entre as partes e devidamente cumprido. 2. Verificada a existência de transação válida e eficaz entre os litigantes, com cumprimento integral das obrigações assumidas, impõe-se a homologação judicial do acordo e a consequente extinção do processo com resolução de mérito. 3. A homologação do acordo torna prejudicado o recurso inominado anteriormente interposto. Embargos de declaração conhecidos e providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA em face do acórdão que conheceu do recurso inominado e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Aduz a embargante que, ao proferir o acórdão embargado, o Colegiado não observou que, conforme ID 6020419, as partes haviam entrado em composição amigável no processo, a qual teve seus termos integralmente cumpridos, consoante se depreende da petição acostada no ID 6284789. Assevera que o acordo foi celebrado livremente entre as partes e já foi devidamente adimplido, circunstância da qual o acórdão guerreado não fez qualquer menção, tendo, ainda, majorado a condenação da instituição de ensino, razão pela qual se verifica o vício a ser sanado mediante os presentes embargos declaratórios.

Consta no ID 6284789 obrigação de pagamento determinada em acordo, conforme documentação comprobatória acostada aos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes embargos de declaração foram opostos em prazo hábil, preenchendo os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (iv) corrigir erro material.

Consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, os embargos declaratórios ostentam natureza integrativa ou aclaratória, prestando-se ao aperfeiçoamento da decisão sem substituí-la por completo.

No caso em apreço, sustenta a embargante a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes litigantes. Debruçando-me sobre a análise minuciosa dos autos, verifico que, efetivamente, conforme se extrai do ID 6020419, as partes entabularam composição amigável no feito, a qual teve seus termos integralmente cumpridos, consoante se depreende da petição acostada no ID 6284789, na qual restou devidamente consignada a assinatura de ambas as partes e a comprovação do pagamento acordado.

Dessarte, entendo que milita em favor da embargante razão jurídica consistente, de sorte que torno sem efeito o julgamento do acórdão de ID 6743965 (6715394 - Relatório; 6715398 - Voto; 6715396 - Ementa).

Considerando que a transação extrajudicial preenche todos os requisitos legais exigidos pela legislação processual civil vigente, dispenso-me de proceder à análise meritória do recurso interposto e, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, determinando que suas cláusulas e condições passem a integrar a presente decisão, para que produza seus regulares efeitos legais e jurídicos.

Como corolário lógico da homologação do acordo supra mencionado, reputo prejudicado o Recurso Inominado manejado no ID 6015953.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por tempestivos, e lhes DOU PROVIMENTO para homologar o acordo celebrado entre as partes na forma do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Precluso o presente acórdão, devolvam-se os autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)